Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0742184-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA PACIENTE: LUCAS FREITAS DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Javiana de Queiroz Teixeira, OAB/DF 35.553, em favor de Lucas Freitas de Almeida, preso preventivamente em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal. Afirma que o Paciente foi preso em flagrante no dia 20/12/2021 por supostamente está transportando cerca de 560 gramas da droga vulgarmente conhecida como maconha, sendo que na Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento de que o paciente ostenta passagens quando menor e tentou fugir quando da sua prisão levando a crer que o mesmo poderia se evadir do distrito da culpa e que a prisão provisória serve para acautelar a ordem pública. Salienta que antes da sentença penal condenatória a regra é a liberdade provisória do autuado e que segundo o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, norma autoaplicável, conhecida como princípio da presunção de inocência não pode ser ignorada ou suprimida e que inexiste no caso qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória. Ressalta que Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Argumenta que o custodiado é tecnicamente primário, sendo possível a aplicação do parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11343/06 e que as certidões de passagens pela VIJ não têm o condão de caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Ao final, requer a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 310 e 319, todos do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, podendo ser colocado sob monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela Impetrante, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. E, compulsando os autos, verifica-se que é o caso do Paciente. Na decisão proferida, nesta data, no Núcleo de Audiência de Custódia, referente ao Processo 0745042-27.2021.8.07.0001, que tramita na 4a Vara de Entorpecente do DF, o MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ RODRIGUES CHAVEIRO FILHO, assim se manifestou: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 1127/2021 – 32a DP, Ocorrência Policial n.o 7710/2021 – 26a DP, processo no 0745042-27.2021.8.07.0001, 4a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de LUCAS FREITAS DE ALMEIDA (filho(a) de Elton Souza de Almeida e de Eliana Silva de Freitas, nascido em 15/12/2003), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 330, caput, do Código Penal. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse restou apreendida quantidade significativa de droga (maconha), conforme laudo acostado aos autos. Os autos ainda descrevem tentativa de fuga por parte do autuado, situação indicativa de que poderia tentar se evadir do distrito da culpa. Ademais, o custodiado ostenta várias passagens enquanto menor por atos infracionais correlacionados aos crimes contra a vida e patrimônio. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS FREITAS DE ALMEIDA (filho(a) de Elton Souza de Almeida e de Eliana Silva de Freitas, nascido em 15/12/2003), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Saliento que as eventuais condições subjetivas apontadas como favoráveis, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando existem nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Dessa forma, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar as informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Lucas Freitas de Almeida. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial